Tribunal: STF
Processo: Pet 12366
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por FÁBIO DE SOUZA CAMARGO contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 20):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CAUTELAR INCIDENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No presente caso, o recurso extraordinário já foi interposto, mas não passou pelo crivo de admissibilidade pelo Tribunal recorrido. Assim, na forma do inciso III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, a competência para medidas de urgência é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    3. O requerente também não indica qualquer fato concreto apto a caracterizar risco de dano irreparável. Meras conjecturas sobre eventuais e possíveis consequências do julgado são inaptas para a concessão do provimento antecipatório requerido.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    Nos presentes Embargos de Divergência (Doc. 24), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido diverge dos seguintes precedentes:



    (a) RE 541737 QO/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/3/2018;



    (b) RE 953073 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/5/2018;



    (c) Inq 4428 QO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2018. 



    Sustenta, em suma, que o acordão recorrido ao manter o recorrente “sendo investigado mesmo após a ocorrência nítida de prescrição, em caso que deveria ter sido reconhecida a questão de ordem pública e decretada a prescrição” (fl. 4, Doc. 24), diverge dos paradigmas acima, nos quais teria sido assentado que a prescrição é questão de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo.



    É o relatório.



    Nos termos do art. 1043 do Código de Processo Civil, os Embargos de Divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário proferido em Recurso Extraordinário ou em Recurso Especial.



    Já o art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL define que tal recurso se dirige a decisão de Turma em Recurso Extraordinário ou em Agravo de Instrumento.



    Portanto, são manifestamente incabíveis Embargos de Divergência no âmbito de Petição apresentada com o fito de conferir efeito suspensivo a Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, os Embargos opostos não preenchem minimamente os requisitos do cotejo analítico e da similitude entre os casos colocados em confronto.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Retornem os autos ao arquivo.



    Após, publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente